Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO (Plantão Judicial) Número do processo: 0700324-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENISE DE OLIVEIRA SOUZA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA (NAC), DIVISÃO DE CONTROLE E CUSTÓDIA DE PRESOS - DCCP DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar (ID 31848786), impetrado por Caio César Roque em favor de Denise de Oliveira Souza, apontando-se como autoridade coatora o Núcleo de custódia/ Polícia Civil do Distrito Federal– DF que, no âmbito do auto de prisão em flagrante n° 0700266-78.2022.8.07.0009, concedeu a liberdade provisória da Paciente, mediante o pagamento de fiança, nos seguintes termos (ID 112431649 na origem): Em 10 de janeiro de 2022, na sala de audiências virtuais do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presente o MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. LUCAS LIMA DA ROCHA, o Promotor de Justiça, Dr. ALEXANDRE FERREIRA DAS NEVES BRITO e o Advogado, Dr. JEAN PAULO NERES VILA NOVA, OAB/DF 68.754, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de DENISE DE OLIVEIRA SOUZA, filha de Denilson de Oliveira Souza e de Shirley Soares Rincon, nascida em 14/02/1990, presa pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no LEI 10826/03 Art. 15 CAPUT, Art. 16 §1o I, referente ao inquérito policial no 15/2022-26a DP, ocorrência policial no 187/2022-26a DP e processo no 0700266-78.2022.8.07.0009, da 1a Vara Criminal de Samambaia. Abertos os trabalhos, verificou-se a inviabilidade de garantir, caso fossem retiradas as algemas, a segurança da escolta, bem como servidores e autoridades que trabalham presencialmente no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC. Por esta razão, o MM. Juiz determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de ser interrogada, foi facultado à autuada uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Encerrada a oitiva da autuada, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares e fiança, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória sem fiança, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Em que pese as alegações da autuada sobre a abordagem policial, ao menos neste juízo sumário, mostra-se isolada a palavra da autuada, não sendo razoável se declarar qualquer nulidade sem ao menos se oportunizar o contraditório pelos policiais, o que, evidentemente, poderá ser melhor analisado pelo juízo natural competente. Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar da autuada, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Em que pese a gravidade do fato, tem-se que a autuada é primária, mostrando-se razoável a concessão da liberdade, isto em estrito respeito ao princípio constitucional da presunção da inocência. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir à autuada restrições, como forma de mantê-la vinculada ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Em tempo, mostra-se necessário o monitoramento eletrônico, a fim de se evitar nova reiteração ilícita, tutelando-se de forma efetiva a integridade da vítima. Por fim, mostra-se necessária a fixação de fiança, como forma a garantir efetiva vinculação da autuada ao processo e, ainda, garantir eventual ressarcimento às vítimas, se o caso, mormente ao se considerar a natureza do delito (a demonstrar que a autuada não ostenta hipossuficiência absoluta a impossibilitar o pagamento da fiança - conduzindo um Megane) e a gravidade concreta dos fatos, sendo razoável sua fixação no valor de R$1.000,00, em atenção às condições econômicas do autuado ora apresentadas. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), a DENISE DE OLIVEIRA SOUZA, filha de Denilson de Oliveira Souza e de Shirley Soares Rincon, nascida em 14/02/1990, condicionada ao cumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Deverá o autuado DENISE DE OLIVEIRA SOUZA, ser monitorado por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Determino como área de exclusão o endereço da vítima: QR 613, CONJUNTO 03, CASA 09 - SAMAMBAIA até um raio de 500 (quinhentos) metros. Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. A AUTUADA DEVERÁ INFORMAR UM NÚMERO DE TELEFONE NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA. A autuada será escoltada pelos agentes da PCDF ao CIME (SIA TRECHO 3, LOTES 1379/80, 1o andar, CEP: 71.200-032) na data de hoje, após o término das audiências de custódia. Impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (1a Vara Criminal de Samambaia); II - Proibição de se ausentar do DF por mais de 30 dias sem autorização do juízo; III – Comparecer a todos os atos do processo em que for chamado; IV - proibição de se aproximar e manter qualquer tipo de contato com a vítima Roseane Evangelista dos Santos, inclusive com a neta e sobrinha dela, até um raio de 500 (quinhentos) metros; V - monitoração eletrônica. Fica a autuada advertida de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que a autuada seja posta imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que a autuada seja intimada acerca das medidas cautelares acima fixadas. Oficiem-se ao Conselho Tutelar de Ceilândia para que compareça ao endereço QNM 38, CONJUNTO D, CASA 17 - CEILÂNDIA, DF, para analisar eventual situação de vulnerabilidade da criança Laura Valentina, adotando-se as medidas que se mostrarem cabíveis e, ainda, o Conselho Tutelar de Samambaia para que explique o porquê do não atendimento dos chamados policiais como noticiado no APF. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” Como forma de minimizar o potencial de contágio do Coronavírus, as partes dispensaram a assinatura da ata, de modo que somente o juiz, prolator da decisão, a assinou. A autuada foi intimada das cautelares oralmente, conforme mídia anexa. Nada mais foi requerido. Pelo MM. Juiz foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Amanda Rizério, o digitei. Há notícia nos autos, em síntese, de que a paciente foi presa em flagrante no dia 09/01/22 pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 15, caput e art. 16, §1o, I, ambos da Lei 10.826/2003, em face de alegado disparo de arma de fogo, ameaça, posse ou porte irregular de arma de fogo de uso restrito. No dia 10/01/2022 foi realizada a audiência de custódia da Paciente e o juízo do Núcleo de Custódia concedeu a liberdade provisória da Paciente, mediante o pagamento de fiança, no valor de R$1.000,00 (mil reais), em relação a qual se insurgem Impetrante e Paciente. Alegam em síntese que: (i) os familiares e os amigos não conseguiram arrecadar tal valor; (ii) a Paciente se encontra desempregada e não tem condições mínimas de arcar com o sustento da sua própria familiar, da mesma forma que não tem condição de arcar com o valor da fiança arbitrada; (iii) o Superior Tribunal de Justiça, no HC 568.693-ES concedeu ordem, para determinar a soltura de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado; (iv) os efeitos de tal decisão foram estendidos a todo território nacional; (v) esse tem sido, também, o entendimento do Tribunal. Invocam os arts. 325, 350, 647, 648 do CPP, além do art. 5o, LXVII da CF/88, requerendo (i) a imediata concessão da ordem liminar, para que seja a paciente posta em liberdade até o julgamento final do Habeas Corpus, concedendo-se em definitivo a ordem pleiteada, ao julgamento do mérito; (ii) a aplicação de medida cautelar diversa da prisão preventiva, em atenção e homenagem ao princípio da proporcionalidade É o breve relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo elaboração jurisprudencial para situações que demandam urgência e necessidade no momento da impetração, cuja violação a direito de ir, vir, estar e permanecer se mostra indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Trata-se de medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, cujos critérios para a concessão da liminar são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017, bem como do art. 4o, III, da Portaria GPR 2147/2021, que prevêem que somente será apreciada liminar em habeas corpus em plantão em caso de risco de perecimento do direito. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão interlocutória que concedeu a liberdade provisória com fiança no valor de R$1.000,00 (mil reais) considerou a prestação de fiança (i) forma a garantir efetiva vinculação da autuada ao processo; (ii) forma de garantir eventual ressarcimento às vítimas. Além disso, entendeu (iii) que não ostenta a Paciente hipossuficiência absoluta a impossibilitar quanto ao pagamento da fiança, pois estava conduzindo um Megane; (iv) que a gravidade concreta dos fatos assim demanda. Nesse sentido, ao menos nesse juízo de cognição sumária, entendo que não foi aleatória a fixação do referido valor, mas, sim, defluente de uma apreciação que considerou as possibilidades da Paciente. Soma-se a tal a total ausência de maiores elementos de prova de hipossuficiência, pois não existem nos autos demonstrativos da condição apontada pelo Impetrante, mas, ao contrário, com bem expôs a reputada autoridade coatora, milita em desabono da Paciente o fato de estar circulando em um carro que se apresenta em desalinho com a alegação de hipossuficiência. Ou, ainda, na ausência também de demonstração de hipossuficiência, é o que se deflui dos autos, nos quais inexiste prova das alegadas dificuldades, como da própria hipossuficiência. Por outro lado, não cabe à exígua profundidade probatória do habeas corpus discutir matéria de fundo quanto à demonstração de hipossuficiência, de haverá de ser demonstrada na origem, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Aliás, tal ilação é incompatível com a via estreita do habeas corpus, demandando dilação probatória na origem, até porque, segundo o próprio juízo monocrático, sequer existem modificações no cenário fático trazido aos autos, para que se possa justificar a revogação da exigência da fiança. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, ao Ministério Público para parecer. Oportunamente, distribua-se para o Relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Plantonista